Tribunal: TJMT
Processo: 1001676-25.2021.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001676-25.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posturas Municipais, Segurança em Edificações]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ACESSIBILIDADE URBANA. COMPLEXO VIÁRIO DO VIADUTO DA UFMT. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATUAÇÃO COMISSIVA ESTATAL IRREGULAR. DIREITO FUNDAMENTAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Civil Pública. Na origem, o Parquet pleiteia a elaboração e implementação de projeto executivo de acessibilidade no Complexo Viário do Viaduto da UFMT, no trecho entre as Avenidas Haiti e Parque do Barbado, apontando omissão estatal e execução de obra pública em desacordo com normas
legais de acessibilidade. A sentença recorrida rejeitou a pretensão sob o fundamento de inexistência de omissão e impossibilidade de ingerência judicial no mérito administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a acessibilidade em vias públicas urbanas constitui direito fundamental exigível judicialmente; (
ii
) determinar se o Estado de Mato Grosso agiu
comissivamente
de forma ilegal ao executar obras públicas sem observar as normas de acessibilidade; e (
iii
) estabelecer se é legítima a intervenção judicial para compelir o Estado à elaboração e implementação de medidas corretivas em obras já concluídas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A acessibilidade urbana é direito fundamental previsto na Constituição Federal (
arts
. 5º, XV; 227, § 2º; e 244), regulamentado por normas infraconstitucionais cogentes, como a Lei nº 10.098/2000, o Decreto Federal nº 5.296/2004 e a Lei nº 13.146/2015, que obrigam o poder público a suprimir barreiras arquitetônicas em vias e espaços de uso coletivo.

O Estado de Mato Grosso não permaneceu inerte, mas executou obras públicas no Complexo Viário do Viaduto da UFMT em manifesta desconformidade com a legislação de acessibilidade, criando obstáculos e barreiras físicas à livre circulação de pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida, o que caracteriza omissão estatal qualificada e conduta comissiva ilegal.

A previsão de adequação futura das obras por meio do projeto do BRT, ainda em fase de anteprojeto, não afasta a ilegalidade consumada nem exime o ente público do cumprimento imediato das normas vigentes.

A atuação judicial para compelir a Administração Pública a cumprir normas legais de acessibilidade não configura indevida interferência no mérito administrativo, mas exercício legítimo de controle de legalidade para efetivação de direitos fundamentais, conforme jurisprudência consolidada do STF.

A alegação genérica de observância futura ou de reserva do possível não se sustenta quando o ente público não comprova efetivamente a inviabilidade técnica ou orçamentária, tampouco apresenta cronograma ou planejamento concreto de adequação às normas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A acessibilidade urbana constitui direito fundamental que impõe ao poder público a obrigação de eliminar barreiras arquitetônicas em vias e espaços de uso coletivo, independentemente de conveniência administrativa.

A execução de obra pública em desconformidade com normas técnicas de acessibilidade configura omissão estatal qualificada e enseja controle judicial de legalidade.

O Judiciário pode determinar medidas concretas para garantir a acessibilidade, sem que isso represente violação ao princípio da separação dos poderes.

A promessa de adequação futura em projeto urbanístico não afasta a obrigação imediata de cumprimento das normas legais e técnicas de acessibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, XV; 23, II; 24, XIV; 227, § 2º; 244; Lei nº 10.098/2000,
arts
. 1º, 3º e 4º; Decreto nº 5.296/2004,
arts
. 8º, 10 e 15; Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência),
arts
. 3º, I; 53; 55 e 57; CPC,
arts
. 355, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 891418
AgR
, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30.06.2015; STF, RE 1.028.142/MT; TJMT,
Ap

Cív
1041696-07.2023.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Ribeiro, j. 05.02.2025; TJMT,
Ap
/RN 0003026-84.2018.8.11.0004, Rel. Des. Mário Roberto Kono, j. 07.03.2023.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública nº 1001676-25.2021.8.11.0041, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento na inexistência de omissão estatal e na impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Na origem, cuida-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do Estado de Mato Grosso, decorrente do Inquérito Civil 000376-005/2015, instaurado com a finalidade de adotar providências para conferir acessibilidade de circulação e segurança nas calçadas do Complexo Viário do Viaduto Jornalista Clóvis Roberto de Queiroz (Viaduto da UFMT), bem como para apurar problemas viários decorrentes da implantação parcial do prolongamento da Avenida Córrego do Barbado na região.

O Parquet, na petição inicial, pleiteou a concessão de tutela de urgência antecipada para que fosse determinado ao Estado de Mato Grosso que "viabilize, concomitantemente com a elaboração do projeto executivo do BRT, o projeto executivo de acessibilidade do Complexo Viário do Viaduto da UFMT, no trecho compreendido entre as Avenidas Haiti e Parque
do Barbado (em ambas as faixas de rodagem da avenida e nas calçadas situadas nas alças de acesso e rotatórias). Caso não seja viabilizada a troca de modal, pugna-se a esse Juízo que fixe prazo de 90 dias para a apresentação do projeto de acessibilidade do local, com a estipulação de prazo de 24 meses para a execução das obras, tendo como início do prazo a apresentação do referido projeto à Prefeitura Municipal de Cuiabá"
.

No mérito, requereu a procedência da ação para, confirmando os efeitos da tutela de urgência antecipada, determinar ao demandado que viabilize, concomitantemente com a elaboração do projeto executivo do BRT, o projeto executivo de acessibilidade do Complexo Viário do Viaduto da UFMT, no trecho compreendido entre as Avenidas Haiti e Parque do Barbado (em ambas as faixas de rodagem da avenida e nas calçadas situadas nas alças de acesso e rotatórias). Caso não seja viabilizada a troca de modal, pugnou para que fosse fixado prazo de 90 dias para a apresentação do projeto de acessibilidade do local, com a estipulação de prazo de 24 meses para a execução das obras, tendo como início do prazo a apresentação do referido projeto à Prefeitura Municipal de Cuiabá.

Aduziu que durante as investigações empreendidas no âmbito do supracitado inquérito civil "foi possível constatar tecnicamente o total descaso para com a questão da acessibilidade e segurança dos pedestres no local, com a existência de barreiras arquitetônicas, falta e inadequação de rampas de acesso e calçadas com dimensionamento em desacordo com a legislação municipal, especialmente no trecho compreendido entre a Avenida Haiti e a Avenida Parque do Barbado".

Asseverou que vinha aguardando a definição da parte requerida sobre a implantação ou não do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) na Avenida Fernando Corrêa da Costa, uma vez que no contrato original do referido modal havia previsão específica da construção e padronização de calçadas ao longo do seu trajeto, o que contemplaria a acessibilidade às calçadas daquela localidade. No entanto, sustentou que o Governo do Estado de Mato Grosso definiu que "não mais haverá a implantação do VLT na região, promovendo a troca do modal para BRT (Bus
Rapid
Transit)", não sendo contemplada a acessibilidade manifestada na presente ação coletiva, inobstante as tentativas de solução consensual.

A análise dos pedidos de medida liminar foi postergada para após a contestação do requerido.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, onde afirmou que "não é omisso em suas obrigações e, de fato, a teor dos informes constantes na Manifestação Técnica da SINFRA, a pretensão esposada já está sendo planejada para a execução, uma vez que já estão inclusas no projeto de construção do BRT no local. De fato, a manifestação deixa claro que as calçadas para circulação de pedestres estão contempladas na obra, inclusive com fotografias a esse respeito, com indicação das medidas e demais métricas. Percebe-se também a existência de área de suporte e passagem para os portadores de deficiência física, atendendo-se a todas as normas de acessibilidade, democratizando o uso do local para todos os cidadãos".

Novas manifestações do Parquet e do Estado de Mato Grosso defendendo seus pontos de vista foram encartadas aos autos, bem como houve tentativa de conciliação no
Cejusc
- Ambiental que resultou infrutífera (Id 173226687).

A liminar foi indeferida em decisão proferida pelo Juízo
a quo
em 07.01.2025 (Id. 180055950).

O Ministério Público apresentou impugnação à contestação (Id. 86646158).

Instados, as partes manifestaram não possuir provas a produzir (Ids. 180528293 e 181244414).

O Juízo de primeiro grau julgou antecipadamente o mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial, por conseguinte, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id. 306760408), o Ministério Público sustenta, em síntese, que: a) a sentença parte de premissas equivocadas que esvaziam o direito fundamental à acessibilidade; b) a omissão estatal não reside na inércia absoluta, mas em uma ação comissiva ilegal e danosa, pois o Poder Público agiu ao realizar a obra, mas o fez de forma contrária à lei, agravando o problema; c) houve descumprimento de deveres legais expressos, o que retira a margem de discricionariedade do gestor; d) a Lei de
Acessibilidade (Lei nº 10.098/2000), o Decreto Federal nº 5.296/2004 e o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) estabelecem critérios técnicos detalhados que devem ser seguidos em qualquer intervenção urbana; e) a acessibilidade é um requisito legal cogente e qualitativo, exigindo uma acessibilidade plena e sistêmica; f) o Judiciário não estará se imiscuindo no mérito administrativo ao determinar que se refaça o projeto e a obra em estrita obediência ao que determina a lei; g) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o controle judicial da legalidade dos atos e omissões administrativas, quando voltado à efetivação de direitos fundamentais, não representa ingerência indevida na esfera de discricionariedade do administrador público.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, determinando ao Estado de Mato Grosso que elabore e implemente o projeto de acessibilidade do Complexo Viário do Viaduto da UFMT, abrangendo o trecho entre as Avenidas Haiti e Parque do Barbado, incluindo ambas as faixas de rolamento, alças de acesso, rotatórias e calçadas.

Em contrarrazões (Id. 306760410), o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da sentença, alegando que: a) não há omissão estatal, pois o projeto do BRT contempla as exigências de acessibilidade, com detalhamento de oito tipos de calçadas em conformidade com a NBR 9050/2020; b) não é possível a interferência judicial no mérito administrativo, à luz da separação de poderes e da discricionariedade técnica; c) a execução integrada das obras (BRT + acessibilidade) atende aos
princípios da eficiência e economicidade, sendo descabida a determinação judicial de execução imediata e isolada.

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, em parecer (Id. 312946388), opina pelo provimento da apelação, para reformar integralmente a sentença recorrida, condenando o Estado de Mato Grosso à obrigação de fazer consistente na elaboração e implementação imediata de projeto de acessibilidade no Complexo Viário do Viaduto da UFMT, abrangendo calçadas, passagens de pedestres, rampas e demais estruturas urbanísticas correlatas, de modo a garantir a circulação segura e autônoma de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

1.
Da admissibilidade recursal

Conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

2.
Do mérito recursal

2.1.
Do direito fundamental à acessibilidade e do arcabouço normativo aplicável

A questão central do presente recurso gravita em torno do direito fundamental à acessibilidade e da obrigação do Estado de Mato Grosso em implementar medidas que garantam a circulação segura e autônoma de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no Complexo Viário do Viaduto da UFMT.

De início
, impende destacar que a acessibilidade constitui direito fundamental expressamente previsto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme se depreende dos seguintes dispositivos:

“
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;"

"Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

(...)

§ 2º A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência."

"Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme o disposto no art. 227, § 2º."

Ademais, o dever estatal de eliminar barreiras arquitetônicas também encontra amparo no art. 23, II, e no art. 24, XIV, da Carta Magna:

"Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II -
cuidar
da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;"

"Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

(...)

XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência;"

No plano infraconstitucional, a Lei nº 10.098/2000 (Lei de Acessibilidade) estabelece normas gerais e critérios básicos para a p
romoção
da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Vejamos alguns dispositivos pertinentes:

"Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na
construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação."

"Art. 3º O planejamento e a urbanização das vias públicas, dos parques e dos demais espaços de uso público deverão ser concebidos e executados de forma a torná-los acessíveis para todas as pessoas, inclusive para aquelas com deficiência ou com mobilidade reduzida."

"Art. 4º As vias públicas, os parques e os demais espaços de uso público existentes, assim como as respectivas instalações de serviços e mobiliários urbanos deverão ser adaptados, obedecendo-se ordem de prioridade que vise à maior eficiência das modificações, no sentido de promover mais ampla acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida."

O Decreto Federal nº 5.296/2004, que regulamenta a Lei nº 10.098/2000, estabelece critérios técnicos detalhados que devem ser seguidos em qualquer intervenção urbana:

"Art. 8º Para os fins de acessibilidade, considera-se:

I -
acessibilidade
: condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e
meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida;

II -
barreiras
: qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de movimento, a circulação com segurança e a possibilidade de as pessoas se comunicarem ou terem acesso à informação, classificadas em:

a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias públicas e nos espaços de uso público;"

"Art. 10. A concepção e a implantação dos projetos arquitetônicos e urbanísticos devem atender aos princípios do desenho universal, tendo como referências básicas as normas técnicas de acessibilidade da ABNT, a legislação específica e as regras contidas neste Decreto."

"Art. 15. No planejamento e na urbanização das vias, praças, dos logradouros, parques e demais espaços de uso público, deverão ser cumpridas as exigências dispostas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT."

Por sua vez, a Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) reforçou a obrigatoriedade da eliminação de barreiras urbanísticas e arquitetônicas:

"Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:

I -
acessibilidade
: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida;"

"Art. 53. A acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social."

"Art. 55. A concepção e a implantação de projetos que tratem do meio físico, de transporte, de informação e comunicação, inclusive de sistemas e tecnologias da informação e comunicação, e de outros serviços, equipamentos e instalações abertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana
como na rural, devem atender aos princípios do desenho universal, tendo como referência as normas de acessibilidade."

"Art. 57. As edificações públicas e privadas de uso coletivo já existentes devem garantir acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo como referência as normas de acessibilidade vigentes."

Destarte, o arcabouço normativo acima delineado evidencia que a acessibilidade não é uma faculdade ou um item opcional a ser considerado pelo administrador público, mas sim um direito fundamental e um dever jurídico inafastável, cujo descumprimento é passível de controle judicial.

2.2.
D
a omissão estatal e da possibilidade de controle judicial

A sentença recorrida fundamentou-se, essencialmente, em dois pilares: a) inexistência de omissão estatal, considerando que o projeto do BRT se encontra em andamento e contemplaria as questões de acessibilidade; b) impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Contudo
,
tais fundamentos não se sustentam diante da análise acurada dos fatos e do direito aplicável à espécie.

No que tange à suposta inexistência de omissão estatal, constata-se que o Juízo de origem partiu de premissa incorreta. Na realidade, a omissão do Poder Público, no caso em exame, não se confunde com a absoluta inércia, mas decorre de uma atuação positiva, porém irregular e prejudicial. O ente estatal efetivamente promoveu a execução da obra do Complexo Viário do Viaduto da UFMT, todavia, em manifesta desconformidade com a legislação, desconsiderando os parâmetros normativos de acessibilidade e implantando barreiras arquitetônicas que inviabilizam a circulação autônoma e segura de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Conforme apontado no Relatório Técnico nº 065/2020 (Id. 306760360), as intervenções realizadas no Complexo Viário do Viaduto da UFMT não observaram os requisitos mínimos de acessibilidade, revelando-se
“total descaso para com a questão da acessibilidade e segurança dos pedestres no local, com a existência de barreiras arquitetônicas, ausência e inadequação de rampas de acesso e calçadas com dimensionamento em desacordo com a legislação municipal, especialmente no trecho situado entre a Avenida Haiti e a Avenida Parque do Barbado”.

Acrescente-se que o próprio Estado de Mato Grosso, em suas manifestações nos autos, reconheceu que a obra não atendeu às exigências legais de acessibilidade, limitando-se a justificar que tais aspectos seriam contemplados futuramente em projeto relacionado ao BRT.

Todavia, a simples promessa de adequação em momento posterior não tem o condão de convalidar a ilegalidade consumada,
tampouco de afastar a ilicitude da conduta administrativa. As normas de acessibilidade previstas na Lei nº 10.098/2000, no Decreto Federal nº 5.296/2004 e no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) estabelecem parâmetros técnicos de observância obrigatória em qualquer intervenção urbanística, não cabendo ao gestor público postergar sua implementação sob qualquer justificativa.

Nesse sentido, o art. 57 do Estatuto da Pessoa com Deficiência é cristalino ao dispor que
"as edificações públicas e privadas de uso coletivo já existentes devem garantir acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo como referência as normas de acessibilidade vigentes"
.

Portanto, a acessibilidade é um requisito legal cogente e qualitativo, que exige uma implementação imediata e não diferida. A pretensão do Estado de Mato Grosso de postergar a adequação das calçadas e demais estruturas do Complexo Viário do Viaduto da UFMT para um momento futuro, quando da implementação do projeto BRT, não encontra amparo legal.

Quanto à alegada impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que o controle judicial da legalidade dos atos e omissões administrativas, quando voltado à efetivação de direitos fundamentais, não representa ingerência indevida na esfera de discricionariedade do administrador público.

Com efeito, a jurisprudência do Pretório Excelso é pacífica no sentido de que o Poder Judiciário pode e deve intervir para assegurar a implementação de políticas públicas essenciais quando há omissão administrativa, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes. Vejamos:

“
EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS. MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSO À ESCOLA PÚBLICA. EXECUÇÃO DAS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS
PODERES CONSONÂNCIA
DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.7.2014. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo
regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 891418
AgR
, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 12-08-2015 PUBLIC 13-08-2015)

(STF -
AgR
ARE: 891418 MG - MINAS GERAIS 5118017-23.2008 .8.13.0702, Relator.: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 30/06/2015, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-158 13-08-2015
– destaquei.
)

No RE 1.028.142/MT, o STF manteve decisão que condenou o Estado de Mato Grosso a garantir acessibilidade em prédios públicos, afastando a alegação de interferência indevida do Judiciário, por se tratar de violação a direito fundamental.

Essa compreensão também tem sido adotada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme os seguintes precedentes:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
ACESSIBILIDADE EM VIAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER
. IMPLANTAÇÃO DE RAMPAS E PISOS TÁTEIS. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. DEVER CONSTITUCIONAL. RESERVA DO POSSÍVEL.
MÍNIMO EXISTENCIAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente ação civil pública que visava compelir o Município de Rondonópolis a implantar rampas de acessibilidade e pisos táteis nas Ruas Mario de Andrade e Gilberto Freire, no Bairro Jardim Atlântico, bem como na via de acesso entre a Avenida dos Estudantes e a Rua Maria
Izami
Pereira. II. Questões em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a omissão do Município em implantar estruturas de acessibilidade em vias públicas configura violação a direito fundamental; (
ii
) analisar se a alegação de reserva do possível e restrições orçamentárias, sem comprovação efetiva, justifica a não implementação das adaptações necessárias; e (
iii
) determinar se a intervenção judicial para garantir o direito à acessibilidade viola o princípio da separação dos
poderes.
III. Razões de decidir 3. A acessibilidade é direito fundamental que transcende a mera obrigação legal, constituindo expressão direta dos princípios da dignidade humana e da igualdade, conforme arcabouço normativo que inclui a Constituição Federal, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, as Leis Federais nº 7.853/1989, 10 .098/2000 e 13.146/2015. 4. A Secretaria Municipal de
Transporte e Trânsito confirmou a ausência das adaptações necessárias e, embora a Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo tenha notificado proprietários e oficiado outros órgãos, não houve qualquer ação concreta para solucionar o problema, revelando omissão injustificada do poder
público .
5. O Município não demonstrou efetiva impossibilidade técnica ou orçamentária, limitando-se a invocar argumentos genéricos sobre reserva do possível e restrições financeiras, sem apresentar qualquer evidência de planejamento, projeto ou mesmo levantamento de custos para as adaptações necessárias. 6. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a cláusula da reserva do possível não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, especialmente quando dessa conduta governamental negativa puder resultar nulificação de direitos fundamentais. 7.
O controle judicial de políticas públicas é legítimo quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais. 8. A determinação de medidas concretas para garantir a acessibilidade não configura ingerência indevida do Judiciário, mas resposta legítima à inércia administrativa que compromete direitos essenciais
. 9. Os documentos dos autos evidenciam que o Município teve oportunidade de demonstrar eventual
impossibilidade de cumprimento da obrigação ou apresentar cronograma de adequação, mas optou por manter-se inerte, mesmo após múltiplas notificações do Ministério Público. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso provido para julgar procedente o pedido inicial, fixando prazo de 12 meses para cumprimento.
Tese de julgamento: "1. A acessibilidade constitui direito fundamental cuja efetivação não pode ficar condicionada à discricionariedade administrativa, sendo dever do Estado promover as adaptações necessárias em vias e espaços públicos.
2 .
A alegação genérica de reserva do possível, sem comprovação efetiva da impossibilidade técnica ou orçamentária, não exime o ente público do dever constitucional de garantir acessibilidade. 3. O controle judicial de políticas públicas é legítimo e não viola a separação dos poderes quando evidenciada omissão administrativa que compromete direitos fundamentais
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
.
1º, III; 5º; 227, § 2º; Lei nº 7.853/1989, art. 2º; Lei nº 10.098/2000,
arts
.
1º, 3º e 4º; Lei nº 13.146/2015,
arts
. 3º, I, 8º, 42, 53 e 61; NBR 9050 da ABNT.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1 .189.014-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
j .
27.09.2019; STF, ARE 1.470 .337-RN, Rel. Min. Edson
Fachin, Segunda Turma, j. 20 .05.2024; STF, ADPF 45, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, REsp nº 1 .488.639/SE, Rel. Min. Herman Benjamin,
j .
20.11.2014; TJMT,
N.U .
1000058-27.2019.8.11 .0005, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16 .10.2023.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10416960720238110003, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2025
– destaquei.
)

“
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MUNICÍPIO MIRASSOL D’OESTE - PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - IMPOSSIBILIDADE ANTECIPAÇÃO TUTELA PRETENDIDA - SENTENÇA EXTRA PETITA - AFASTADAS - ACESSIBILIDADE - CALÇADAS PÚBLICAS DESPROVIDAS DE CALÇAMENTO - APRESENTAR PLANO DE AÇÃO DETALHADO VOLTADO A REGULARIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A obrigação do ente público municipal como decorrência do dever constitucional em promover políticas públicas de regularização, fiscalização da ocupação do solo urbano e uso das
calçadas públicas. 2
.

Se tratando a calçada e o passeio público de bens públicos municipais, resta flagrante a obrigação primária do Município quanto à sua execução, conservação e às reformas que se fizerem necessárias em sua estrutura para fins de acessibilidade. 3. Comprovada a omissão do Município no dever de fiscalização, justificável a interferência do Judiciário e, consequentemente, demonstrada a possibilidade jurídica do pedido
. 4. Sentença ratificada em reexame. 5. Recurso conhecido e desprovido.
”

(TJ-MT 10016303420188110011 MT, Relator.: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 19/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/07/2021
– destaquei.
)

No caso em tela, a atuação judicial não configura invasão à discricionariedade administrativa, mas sim o exercício legítimo e necessário do controle de legalidade, frente à omissão reiterada do Poder Público no cumprimento de normas cogentes que asseguram a acessibilidade urbana às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Não se trata, portanto, de interferir no mérito administrativo, mas de garantir o cumprimento da lei e a efetivação de direitos fundamentais. A discricionariedade administrativa encontra limites na própria lei, não podendo o administrador público optar por descumprir normas cogentes sob o argumento de que se trata de uma escolha discricionária.

2.3.
D
a insuficiência do anteprojeto do
BRT
e da necessidade de implementação imediata das medidas de acessibilidade

O Estado de Mato Grosso sustenta que o projeto do BRT contemplaria as exigências de acessibilidade, com detalhamento de oito tipos de calçadas em conformidade com a NBR 9050/2020, o que afastaria a alegação de omissão estatal.

Contudo, tal argumento não se sustenta. Primeiramente, porque o projeto do BRT ainda se encontra em fase de anteprojeto, não havendo garantia de que as medidas de acessibilidade serão efetivamente implementadas conforme as normas técnicas aplicáveis.

Em segundo lugar, porque a mera previsão de adequação futura não sana a ilegalidade já consumada, tampouco afasta a ilicitude da conduta estatal. Como já mencionado, o art. 57 do Estatuto da Pessoa com Deficiência estabelece que
"as edificações públicas e privadas de uso coletivo já existentes devem garantir acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo como referência as normas de acessibilidade vigentes".

Ademais, não há qualquer garantia de que o projeto do BRT será efetivamente implementado, nem de que contemplará todas as medidas necessárias para garantir a acessibilidade no Complexo Viário do Viaduto da UFMT. A experiência com o projeto do VLT, que foi abandonado após anos
de investimentos, demonstra a instabilidade das políticas públicas de mobilidade urbana no Estado de Mato Grosso.

Outrossim, a execução integrada das obras (BRT + acessibilidade), embora possa atender aos princípios da eficiência e economicidade, não pode servir de justificativa para postergar indefinidamente o cumprimento de normas cogentes que asseguram direitos fundamentais.

Nesse sentido, o princípio da reserva do possível, frequentemente invocado para justificar a não implementação de políticas públicas, não pode ser utilizado como escudo para o descumprimento de normas que asseguram direitos fundamentais, especialmente quando se trata de medidas de acessibilidade.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou nesse sentido:

"
Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado que proceda à realização de obras que permitam o acesso dos PMR e
PcD
aos prédios públicos do Município, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente omitidos pelo Poder Público. Descabe falar em princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades
orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito das pessoas, com deficiência ou com mobilidade reduzida, a transitar com segurança
."

(TJMT, Apelação/Remessa Necessária Cível nº 0003026-84.2018.8.11.0004, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 07/03/2023
– destaquei.
)

Ademais, o argumento de que a execução integrada das obras (BRT + acessibilidade) atenderia aos princípios da eficiência e economicidade não se sustenta quando confrontado com o dever constitucional e legal de garantir a acessibilidade imediata. A eficiência administrativa não pode ser invocada para postergar a implementação de direitos fundamentais, especialmente quando se trata de medidas de acessibilidade que visam garantir a inclusão social de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Nesse contexto, impende destacar que o custo para fazer a obra da maneira correta (com acessibilidade) desde o início seria marginalmente maior. Corrigir o erro agora pode ser mais caro, mas essa despesa adicional foi causada pela própria ilegalidade do Poder Público, que executou a obra em desconformidade com as normas de acessibilidade.

Portanto, não se pode compactuar com flagrante ilegalidade que perpetua a exclusão social de um grupo vulnerável, que engloba crianças, idosos e pessoas com dificuldade de locomoção. A intervenção judicial não representa uma indevida ingerência na Administração, mas sim a restauração
da legalidade violada e a concretização de comandos constitucionais e legais que o Poder Executivo, por ação e omissão, deliberadamente ignorou.

2.4.
D
a análise das contrarrazões do Estado de Mato Grosso

Em suas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que: a) não há omissão estatal, pois o projeto do BRT contempla as exigências de acessibilidade, com detalhamento de oito tipos de calçadas em conformidade com a NBR 9050/2020; b) não é possível a interferência judicial no mérito administrativo, à luz da separação de poderes e da discricionariedade técnica; c) a execução integrada das obras (BRT + acessibilidade) atende aos princípios da eficiência e economicidade, sendo descabida a determinação judicial de execução imediata e isolada.

Contudo, tais argumentos não merecem prosperar, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, quanto à alegada ausência de omissão estatal, já demonstrei que a omissão, no caso em apreço, não reside na inércia absoluta, mas em uma ação comissiva ilegal e danosa. O Poder Público agiu ao realizar a obra do Complexo Viário do Viaduto da UFMT, mas o fez de forma contrária à lei, desconsiderando as normas de acessibilidade e criando barreiras arquitetônicas que impedem a circulação segura e autônoma de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

O fato de o projeto do BRT contemplar, em tese, as exigências de acessibilidade não sana a ilegalidade já consumada, tampouco afasta a
ilicitude da conduta estatal. Como já mencionado, o art. 57 do Estatuto da Pessoa com Deficiência estabelece que
"as edificações públicas e privadas de uso coletivo já existentes devem garantir acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo como referência as normas de acessibilidade vigentes"
.

Em segundo lugar, quanto à alegada impossibilidade de interferência judicial no mérito administrativo, já demonstrei que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que o controle judicial da legalidade dos atos e omissões administrativas, quando voltado à efetivação de direitos fundamentais, não representa ingerência indevida na esfera de discricionariedade do administrador público.

No caso em tela, a atuação judicial não configura invasão à discricionariedade administrativa, mas sim o exercício legítimo e necessário do controle de legalidade, frente à omissão reiterada do Poder Público no cumprimento de normas cogentes que asseguram a acessibilidade urbana às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Por fim, quanto ao argumento de que a execução integrada das obras (BRT + acessibilidade) atenderia aos princípios da eficiência e economicidade, já demonstrei que tal argumento não se sustenta quando confrontado com o dever constitucional e legal de garantir a acessibilidade imediata. A eficiência administrativa não pode ser invocada para postergar a implementação de direitos fundamentais, especialmente quando se trata de medidas de acessibilidade que visam garantir a inclusão social de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Ademais, o Estado de Mato Grosso não apresentou qualquer estudo técnico ou orçamentário que demonstre a inviabilidade econômica da implementação imediata das medidas de acessibilidade no Complexo Viário do Viaduto da UFMT. Trata-se,
portanto
, de mera alegação genérica, desprovida de fundamentação concreta.

2.5.
D
a necessidade de reforma da sentença

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida merece reforma, pois partiu de premissas equivocadas ao concluir pela ausência de omissão estatal e pela impossibilidade de intervenção judicial no caso em apreço.

Conforme demonstrado, o Estado de Mato Grosso agiu de forma comissiva ilegal ao executar a obra do Complexo Viário do Viaduto da UFMT em desconformidade com as normas de acessibilidade, criando barreiras arquitetônicas que impedem a circulação segura e autônoma de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Ademais, a atuação judicial, no caso em tela, não configura invasão à discricionariedade administrativa, mas sim o exercício legítimo e necessário do controle de legalidade, frente à omissão reiterada do Poder Público no cumprimento de normas cogentes que asseguram a acessibilidade urbana às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Portanto, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando ao Estado de Mato Grosso que elabore e implemente o projeto de acessibilidade do Complexo Viário do Viaduto da UFMT, abrangendo o trecho entre as Avenidas Haiti e Parque do Barbado, incluindo ambas as faixas de rolamento, alças de acesso, rotatórias e calçadas.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando ao Estado de Mato Grosso que:

Elabore, no prazo de 90 (noventa) dias, projeto executivo de acessibilidade do Complexo Viário do Viaduto da UFMT, no trecho compreendido entre as Avenidas Haiti e Parque do Barbado (em ambas as faixas de rodagem da avenida e nas calçadas situadas nas alças de acesso e rotatórias), em conformidade com a Lei nº 10.098/2000, o Decreto Federal nº 5.296/2004, a Lei nº 13.146/2015 e as normas técnicas da ABNT (NBR 9050/2020);

Execute, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da apresentação do projeto à Prefeitura Municipal de Cuiabá, as obras necessárias para garantir a acessibilidade no local, conforme o projeto executivo elaborado.

Em caso de descumprimento dos prazos acima estabelecidos, fixo multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$
1.000.000,00 (um milhão de reais), a ser revertida ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos, nos termos do art. 13 da Lei nº 7.347/85.

Sem custas, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/85.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025